Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-82.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Culpabilidade. Consequências do crime. Pena-base. Fração de aumento. Regime prisional. Detração. Monitoramento eletrônico.
1 - A culpabilidade, na individualização da pena, compreende juízo de reprovabilidade da conduta -- maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Justifica-se a valoração desfavorável da culpabilidade se o juízo de reprovação supera o inerente ao do próprio tipo penal.
2 - A conduta do réu de agredir a vítima sucessivas vezes, mesmo após ela ter fugido, aponta maior intensidade do dolo do agente, além de causar extremo constrangimento e humilhação à vítima, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
3 - Se a vítima teve sequela permanente em decorrência das agressões do réu e, com temor dele, se mudou para outro estado, justifica-se a valoração negativa das consequências do crime.
4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta e deve ser proporcional. Ainda que fundamentado, se excessivo, comporta alteração.
5 – Se a pena é inferior a 4 anos e o réu é primário, justifica-se fixar regime prisional aberto, ainda que desfavoráveis as circunstâncias judiciais, se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
6 – O período de cumprimento de medida cautelar de monitoramento eletrônico que não impôs restrição de liberdade ao apenado, mas somente o impediu de se aproximar do endereço da vítima – área de exclusão –, não se assemelhando a modalidade de cumprimento de prisão preventiva, não deve ser considerado para fins de detração penal.
7 - Apelação provida em parte.